Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais. Instrumento particular de cessão de uso mútuo. Objeto. Bem imóvel. Laudo pericial. Nulidade. Insubsistência. Conclusões periciais. Embasamento em critérios técnicos em cotejo com as condições do bem periciado. Prova técnica. Observância do procedimento legalmente apregoado e do devido processo legal. Parte apelante. Manifestação de concordância no curso processual. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito. Prescrição. Pretensão indenizatória Fundada em direito real de propriedade e em vínculo obrigacional. Ato ilícito e relação de natureza contratual. Prazo decenal (CC, art. 205). Implemento. Ausência. Reconhecimento. Impossibilidade. Danos materiais. Indenização. Perdas e danos. Condenação da parte ré. Mensuração. Parâmetros apontados no laudo pericial. Ausência de impugnação. Reavaliação do valor indenizatório. Descabimento. Manutenção imperativa. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais manejada em seu desfavor, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais deduzidos, mantendo hígido o instrumento particular de cessão de uso mútuo de imóvel firmado com a parte autora e, ante a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, condenara-os ao pagamento solidário de indenização por danos materiais, em valor a ser devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data em que entabulado o contrato, até a data da citação, ocasião em que passará a incidir apenas a taxa SELIC a título de juros (CC, arts. 389 e 406).
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à elucidação da preliminar de nulidade do laudo pericial suscitada, traduzida pelas supostas inconsistências relativas à metragem territorial apurada; e, superada essa questão, à aferição da fulminação das pretensões declaratória e condenatória formuladas pelo instituto da prescrição, denotando a impossibilidade de os postulantes pretenderem os direitos que vindicaram, ou, subsidiariamente, da necessidade de sobejarem modulados os parâmetros de cálculo utilizados para a delimitação da verba indenizatória cujo pagamento fora cominado à parte ré como forma de reparação das perdas e danos que causara à parte autora.
III. Razões de decidir
3. Assegurada a produção de prova pericial destinada à exata apreensão da matéria de fato controvertida de molde a resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório assegurados à parte ré, ressoa inviável que, em vias recursais, avente a inconsistência do laudo técnico confeccionado quando, originariamente, expressara sua concordância no tocante às conclusões nele alcançadas, denotando sua postura contraditória a violação ao postulado do venire contra factum proprium, assim como quando inexistente qualquer subsídio concreto apto a desqualificar o documento pericial coligido, notadamente sob o prisma de nulidade processual hábil a infirmar a sentença que acolhera as constatações externalizadas pelo experto.
4. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada às partes a oportunidade de formularem quesitos, indicarem assistentes técnicos e se manifestarem acerca do laudo pericial, inclusive com a formulação de questionamentos suplementares posteriormente à elaboração do documento técnico, tal como ensejando convicção persuasiva ao julgador, a indignação da parte apelante com o resultado aferido traduz mero inconformismo, não sendo passível de impregnar ao processo nenhum vício apto a ensejar a invalidação do elemento probatório e, consequentemente, do julgado que se pautara pela apuração ultimada pelo perito nomeado.
5. Consoante o entendimento estratificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil, porquanto reservado o prazo trienal contemplado pelo artigo 206, §3o, inciso V, da mesma codificação, somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil decorrentes da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (EREsp no 1.280.825/RJ).
6. Evidenciado que a pretensão indenizatória por perdas e danos, além de fundamentar-se em vínculo obrigacional e inadimplemento contratual, fundara-se na vulneração de direito real de propriedade, consubstanciada na ocupação indevida de parte do imóvel de titularidade da parte autora, configurando invasão, em descompasso com o contrato de cessão de uso mútuo que entabularam, resultando na perpetração de ato ilícito pela parte ré, ressai patente a incidência do prazo decenal apregoado pelo artigo 205 do Código Civil à hipótese, infirmando a ocorrência da prescrição alegada.
7. Aferido que a mensuração do quantum indenizatório devido pela parte ré, a título de reparação das perdas e danos causadas à parte autora, se pautara nos parâmetros fundamentadamente apontados no laudo pericial – “custo x benefício” –, os quais denotaram a inviabilidade de ser o cálculo realizado sob a apreensão de que a metragem invadida representaria área de natureza rural, porquanto restara incorporada ao patrimônio dos invasores e destinada a fins eminentemente urbanos, desvinculando-se de uso compatível com a exploração rural, vislumbra-se que, do ponto de vista mercadológico e construtivo, a fração litigiosa se divisara agregada de valor significativamente superior ao de uma área rural comum, determinando sua consideração como urbana e obstando a modulação da indenização fixada, sobretudo quando inexistentes impugnações às conclusões periciais alcançadas.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.